Tribunal: TJSP
Processo: 0004516-34.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Contrariedade à evidência dos autos. Pleito absolutório. Impossibilidade. Conjunto probatório satisfatório à comprovação dos atos criminosos. Mera intenção de reexame dos fatos. Conjunto fático exaustivamente enfrentando. Inexistência de fatos supervenientes a justificar reanálise do conjunto probatório. Peticionário flagrado no transporte de 5

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Contrariedade à evidência dos autos. Pleito absolutório. Impossibilidade. Conjunto probatório satisfatório à comprovação dos atos criminosos. Mera intenção de reexame dos fatos. Conjunto fático exaustivamente enfrentando. Inexistência de fatos supervenientes a justificar reanálise do conjunto probatório. Peticionário flagrado no transporte de 5 porções de cocaína, com peso de 11,68 gramas, e 8 porções de maconha, com peso de 26,15 gramas. Acórdão definitivo que apresentou fundamentação idônea, mantendo a condenação do apenado pelo narcotráfico. No entanto, as penas comportam reparos. Apenado primário e sem antecedentes. Bases fixadas indevidamente à fração de um sexto, com esteio em argumentação genérica. Basilares fixadas nos mínimos legais. Aplicação do redutor à fração máxima. Penas finalizadas em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade. Parcial procedência.